Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR PIX. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a instituição financeira a pagar a quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em decorrência de fraude bancária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53134316). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que não praticou ato ilícito contra o autor, pois a fraude bancária ocorreu por meio de transação efetuada com chave PIX, sendo que foi o próprio cliente que realizou a transação, inserindo os dados e senha na plataforma, devendo-se, portanto, ser considerada a excludente de responsabilidade.
4. Em contrarrazões, a parte autora defende que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte ré não comprovou o alegado. Afirma que o autor é pessoa idosa que não adere à ferramenta PIX, de modo que não foi ele quem realizou as transações. Ademais, as transações fraudulentas fogem do perfil de movimentação do autor. Posto isto, restou configurada a falha na segurança do serviço bancário, devendo a instituição financeira ser responsabilizada, com base na Súmula 479 do STJ.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
6. A instituição bancária responde objetivamente pelos prejuízos causados a consumidor que teve valores elevados irregularmente suprimidos da conta-corrente com auxílio do meio de pagamento PIX, quando demonstrado que o sistema de segurança falhou ao permitir consecutivas operações atípicas, a teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ (Informativo 455 deste TJDFT).
7. Segundo o contexto probatório, houve movimentação bancária em valor excedente ao corriqueiro na conta do autor no dia 08/12/2022, o que foi demonstrado por meio de extrato bancário juntado nos autos, motivo pelo qual imediatamente o autor se dirigiu à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência, no dia 09/12/2022, informando a fraude bancária. A ré, por outro lado, alega que a operação contestada pelo autor foi realizada mediante dados inseridos na própria conta e por meio de senha do correntista.
8. No entanto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar aventada culpa exclusiva da vítima, na medida em que se limitou a afirmar que não teria responsabilidade uma vez que as transações foram realizadas mediante autenticações válidas (senhas e token), contudo, sem comprovar a regularidade das referidas transações.
9. A jurisprudencia do STJ entende que a ocorrência de fraude contra o sistema bancário, do qual resulte danos a correntista, caracteriza-se fortuito interno, pois decorre do risco do empreendimento (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
10. Portanto, a transferência bancária impugnada, realizada mediante fraude, é nula de pleno direito e a instituição financeira responde pelo prejuízo causado ao usuário, no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.